Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. CONTRATO. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. GLOSA. DESCUMPRIMENTO. APURAÇÃO. NECESSIDADE. SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.
1. O Relatório de Auditoria apresentado pelo órgão fiscalizador não é suficiente para viabilizar a glosa no contrato administrativo, sobretudo quando se trata de empreitada por preço global.
2. Necessária a devida apuração dos instrumentos contratuais e seus respectivos aditivos, considerando os termos do edital do certame licitatório e o eventual descumprimento para aquilatar a legalidade da pretendida glosa.
3. Tratando-se de preço global é necessária a dilação probatória para analisar qual a quantia a ser exigida da contratada, caso não tenham sido prestados todos os serviços, sob pena de causar maior prejuízo ao sistema de transporte público do Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.